Tribunal: STF
Processo: ADI 124
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-06
Data de publicação: 1989-11-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
OCORRENCIA DO FUMUS BONI IURIS COM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
IMPUGNADOS, MAS DO PERICULUM IM MORA APENAS COM REFERENCIA  AO
ARTIGO 4. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
CONCESSÃO DA LIMINAR APENAS QUANTO AO DISPOSITIVO ACIMA REFERIDO.